Tribunal: TJES
Processo: 0002232-17.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0002232-17.2019.8.08.0035
APELANTE: TASSO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA POR IRREGULARIDADE DE OBRA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A nota técnica n.º 002/2019 (fls. 141/141V), emitida pela Secretaria Municipal de Direitos Urbanístico, detalha que “[...] a Lei Municipal 5.440/2013, que dispõe sobre a regularização de edificações no âmbito do Município de Vila Velha, prevê a contrapartida financeira como forma de mitigar o não cumprimento de obrigações legais pelo construtor do imóvel no ato de sua edificação”. Ressalta que se trata de enquadramento legal no art. 7º, da Lei Municipal 5.440/2013.
2) O despacho da Secretaria Municipal de Vila Velha registrou a sociedade empresária recorrente incorreu em: “gravidade 1: não atendeu ao Código de Obras, lei nº 1.674/77”; a “gravidade II: não atendeu ao PDM, Lei n° 5.430/13”; e a “gravidade III - auto de infração nº 046821/2014”.
3) Nesse contexto, assim como o juízo “a quo” entende-se que “[...] ‘in casu’, nota-se que é fato incontroverso a irregularidade da obra e que, ao contrário do que tenta fazer crer a requerente [apelante], o valor ora cobrado pelo requerido [apelado] não se trata de cobrança de multa ou taxa, mas refere-se a contrapartida financeira exigida pela Municipalidade como compensação pelos atos ilícitos praticados pelos Munícipes consubstanciada na construção irregular, em flagrante violação à legislação urbanística. Em suma, a legislação municipal impõe aos Munícipes a chance de regularizar as obras e construções irregulares, desde que estes arquem com o pagamento de indenização, que é calculada à luz do impacto urbanístico gerado pela ilegalidade perpetrada [...]. Dessa forma, agiu acertadamente a Municipalidade ao efetuar a cobrança de valores referentes à regularização do imóvel da requerente [apelante] com fundamento nas gravidades I e II, uma vez que efetuado de acordo com os parâmetros nela previstos quanto às construções irregulares [...]”. Outrossim, “[...] observa-se que a cobrança da contrapartida financeira com fundamento nas gravidades I e II restaram devidamente motivadas. Isso porque, observa-se que o despacho mencionado pela requerente [apelante] em sua exordial não é uma ato isolado, mas foi proferido no contexto de um processo administrativo, no qual consta relatório de análise minucioso e descritivo elaborado [por servidor] [fls. 95/96], ao qual o ato administrativo ora impugnado faz menção expressa [...]”.
4) Verificado que a motivação da Administração Pública exposta no ato impugnado para a cominação das sanções impostas à autora apelante corresponde à realidade dos fatos, não há que se falar em ilegalidade.
5) Os atos administrativos ostentam presunção de legitimidade e de legalidade, pelo que a sua alteração pelo Poder Judiciário demanda a demonstração de manifesta ilegalidade ou de inequívoco abuso.
6) O Juiz fixou a verba honorária sobre o proveito econômico, que, por óbvio, corresponde ao proveito econômico na perspectiva de cada parte.
7) Recurso de apelação conhecido e improvido, para manter a sentença guerreada, que acolheu em parte a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
TASSO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(fls. 261/171)
, com vistas ao reexame parcial da r. sentença constante de fls. 238/239V, integrada pela decisão de fl. 256, que, em sede de “ação ordinária” proposta em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
para desconstituir exclusivamente a cobrança oriunda da gravidade III, do art. 7º, da Lei n.º 5.440/2013. Por conseguinte, restaram mantidas as cobranças decorrentes das gravidades I e II, da mencionada legislação local.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a sociedade empresária apelante, na exordial, que em 17/07/2013 ingressou com pedido de aprovação de projeto arquitetônico e alvará de licença relativos à empreendimento imobiliário comercial no Município de Vila Velha/ES (processo administrativo n.º 38286/2013). Salienta que em 29/01/2019 foi comunicado pelo órgão municipal de que deveria recolher o valor de R$80.435,87 (oitenta mil quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos), referente às “multas” aplicadas em virtude de regularização de obra. Registra que, não obstante se tratar de um único projeto arquitetônico, o Município de Vila Velha/ES cumulou para um mesmo empreendimento três “multas” de gravidades distintas. Pontua que há apenas um ato tido como irregular e de gradação mínima (“a edificação possui cômodos, com índices de ventilação/iluminação menor que o exigido pelo código de obras”). Por outro lado, salienta que o ato administrativo careceria de motivação apta a ensejar a incidência de “multa”, por ausência de indicação do dispositivo legal do Código de Edificações Gerais do Município de Vila Velha ou do Plano Diretor Urbano Local violados. Considera que a mera afirmação genérica de que o empreendimento imobiliário não atende o Código de Obras ou o PDM não é suficiente para preencher a exigência de motivação. Ademais, destaca que seria inaplicável a gravidade prevista no inciso III do art. 7º, da Lei Municipal n.º 5.440/2013, por ausência de subsunção. Ressalta, ainda, que só é possível a cumulação penalidades de gravidades I e II do art. 7º, da Lei Municipal n.º 5.440/2013. Assim, requer liminarmente a autorização de depósito em juízo dos valores cobrados nos Documentos de Arrecadação Municipal, que totalizam R$80.435,87 (oitenta mil quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos), em conta judicial à disposição do juízo, com a emissão de habite-se e alvará de regularização. Em definitivo, requer o reconhecimento de nulidade das cobranças; ou a desconstituição da cobrança oriunda da gravidade III do art. 7º, da Lei Municipal n.º 5.440/2013; ou a declaração de nulidade apenas da cobrança de gravidade III do art. 7º, da Lei Municipal n.º 5.440/2013, por ausência de previsão legal expressa que autorize a cumulação das “penalidades” (fls. 01/16).

Seguido o “iter” procedimental, foi proferida decisão às fls. 123/124V deferindo a liminar para autorizar o depósito dos valores cobrados nos três documentos de arrecadação municipal, de fls. 106/108, no valor de R$80.435,87 (oitenta mil quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos), em conta à disposição do juízo.

Apresentada contestação (fls. 131/136) e réplica (fls. 223/230), foi proferido despacho determinando a intimação das partes para a especificação de provas, oportunidade em que se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 234/235 e 237). Nesse cenário, sobreveio o édito sentencial, que acolheu em parte a pretensão inicial para desconstituir exclusivamente a cobrança oriunda da gravidade III, do art. 7º, da Lei n.º 5.440/2013. Por conseguinte, restaram mantidas as autuações decorrentes das gravidades I e II.

Irresignada, a pessoa jurídica
TASSO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpôs apelação (fls. 261/171), buscando o reexame do “decisum”, pelos seguintes argumentos:
(i)
nulidade das cobranças de gravidade I e II, por ausência de motivação;
(ii)
ausência de presunção absoluta de legalidade e legitimidade do ato administrativo; e, acaso mantida a sentença quanto à discussão de fundo,
(iii)
a necessidade de a verba honorária sucumbencial corresponder ao proveito econômico obtido pela apelante (consistente no montante da cobrança desconstituída) e para o Município apelado, o valor do débito remanescente.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Na situação em análise, a sociedade empresária Tasso Negócios Imobiliários Ltda ajuizou a presente demanda questionando três cobranças implementadas em seu desfavor pelo Município de Vila Velha, cujo detalhamento dos documentos de arrecadação municipal segue abaixo:

“[...] Inscrição

Dívida Exercício Nosso Nº Valor

01.02.035.0196.004 75 2019 48213565 R$8.817,28

Descrição

Valor

Taxa de Obra:

R$12.589,51

Taxa de Expediente:

R$4,62

Desconto:

R$3.776,85

Valor Total:

R$8.817,28

[...] Processo: 2013/38286 DAM: 2019/335 Cód. Obra: 10.01.02

Descrição: PRE -
Gravidade 1
- Não Residencial

Área Residencial: 0,00

Área Não Resid.: 786,53 [...]”.

“[...] Inscrição

Dívida Exercício Nosso Nº Valor

01.02.035.0196.004 75 2019 48213566 R$9.925,35

Descrição

Valor

Taxa de Obra:

R$14.172,47

Taxa de Expediente:

R$4,62

Desconto:

R$4.251,74

Valor Total:

R$9.925,35

[...] Processo: 2013/38286 DAM: 2019/336 Cód. Obra: 10,02.02

Descrição: PRE -
Gravidade 2
- Não Residencial

Área Residencial: 0,00 Área Não Resid.: 354,17 [...]”.

“[...] Inscrição Dívida Exercício Nosso Nº Valor

01.02.035.0196.004 75 2019 148213569 R$61693,24

Descrição

Valor

Taxa de Obra:

R$88.126,60

Taxa de Expediente:

R$4,62

Desconto:

R$26.437,98

Valor Total:

R$61.693,24

[...] Processo: 2013/38286 DAM: 2019/337 Cód. Obra: 10.03.02

Descrição: PRE -
Gravidade 3
- Não Residencial

Área Residencial: 0,00 Área Não Resid.: 786,53 [...]”.

A nota técnica n.º 002/2019 (fls. 141/141V), emitida pela Secretaria Municipal de Direitos Urbanístico, detalha que “[...] a Lei Municipal 5.440/2013, que dispõe sobre a regularização de edificações no âmbito do Município de Vila Velha, prevê a
contrapartida financeira
como forma de mitigar o não cumprimento de obrigações legais pelo construtor do imóvel no ato de sua edificação”. Ressalta que se trata de enquadramento legal no art. 7º, da Lei Municipal 5.440/2013
, “in verbis”:

“[...] Art. 7º. As irregularidades passíveis de análise pela Coordenação de Aprovação de Projetos serão classificadas em gravidades e irão definir o montante da contrapartida financeira, conforme segue:

I -
gravidade 1: em se tratando de não atendimento ao Código de Edificações Gerais do Município de Vila Velha
;

II -
gravidade II: em se tratando de não atendimento ao Plano Diretor Municipal do Município de Vila Velha
;

III -
gravidade III: em se tratando, além das gravidades anteriores, de construção irregular para as quais constem questões judiciais pendentes de julgamento, e/ou descumprimento à ações fiscais expedidas pelos agentes de fiscalização da Coordenação de Fiscalização Urbanística - COFU - da SEMDU para regularização do imóvel
.

Parágrafo único. No caso de descumprimento dos incisos I e II deste artigo, o cálculo da contrapartida financeira será efetuado pelo somatório dos dois valores [...]”.

O despacho da Secretaria Municipal de Vila Velha, constante à fl. 92, registrou a sociedade empresária recorrente incorreu em: “gravidade 1: não atendeu ao Código de Obras, lei nº 1.674/77”; a “gravidade II: não atendeu ao PDM, Lei n° 5.430/13”; e a “gravidade III - auto de infração nº 046821/2014”.

A lavratura do auto de infração n.º 4682/2014 (fl. 153) decorreu da autuação da sociedade empresária apelante por execução de demolição e construção
sem as devidas licenças para demolição e construção
. Registro que a cobrança de gravidade III foi desconstituída, por sentença, e não foi objeto de apelo pelo Município, de modo que a análise da controvérsia neste segundo grau de jurisdição se concentra nas cobranças oriundas das gravidades I e II do art. 7º, da Lei Municipal 5.440/2013.

Nesse contexto, assim como o juízo “a quo” entendo que “[...] ‘in casu’, nota-se que é fato incontroverso a irregularidade da obra e que, ao contrário do que tenta fazer crer a requerente [apelante], o valor ora cobrado pelo requerido [apelado] não se trata de cobrança de multa ou taxa,
mas refere-se a contrapartida financeira exigida pela Municipalidade como compensação pelos atos ilícitos praticados pelos Munícipes consubstanciada na construção irregular, em flagrante violação à legislação urbanística
.
Em suma, a legislação municipal impõe aos Munícipes a chance de regularizar as obras e construções irregulares, desde que estes arquem com o pagamento de indenização, que é calculada à luz do impacto urbanístico gerado pela ilegalidade perpetrada [...]
.
Dessa forma, agiu acertadamente a Municipalidade ao efetuar a cobrança de valores referentes à regularização do imóvel da requerente [apelante] com fundamento nas gravidades I e II,
uma vez que efetuado de acordo com os parâmetros nela previstos quanto às construções irregulares
[...]”.

Outrossim, “[...] observa-se que a cobrança da contrapartida financeira com fundamento nas gravidades I e II restaram devidamente motivadas.
Isso porque, observa-se que o despacho mencionado pela requerente [apelante] em sua exordial não é uma ato isolado,
mas foi proferido no contexto de um processo administrativo, no qual consta relatório de análise minucioso e descritivo elaborado [por servidor] [fls. 95/96], ao qual o ato administrativo ora impugnado faz menção expressa
[...]”. Sobre o tema, seguem julgados:

[...]
Para as construções [...], devem os empreendimentos pagar uma
contrapartida
financeira
ao governo para que seja emitido documento de liberação da obra
[...] (TJDF; Apelação n.º 07010.22-31.2020.8.07.0018; Ac. 134.5370; Relatora: Desª Leila Arlanch; Sétima Turma Cível; J 02/06/2021; Publ. PJe 30/06/2021).

[...]
A pendência de regularização da obra promovida no imóvel pelo autor junto à prefeitura enseja, como regra,
contrapartida financeira
de natureza administrativa a ser paga ao Município
[...] (TJRJ; Apelação n.º 0321258-58.2018.8.19.0001; Relator: Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes; Quinta Câmara Cível; DORJ 12/02/2020).

O Município recorrido, por ocasião da juntada da contestação na origem, acostou cópia integral do processo administrativo respectivo (n° 38.286/2013), do qual consta o relatório de análise com as características e gravidades da obra, restando claro que para regularizá-la, a apelante deveria arcar com os valores da contrapartida financeira correlatas às gravidades identificadas na obra.

Como visto, no curso do processo administrativo n° 38.2861/2013, a analista de projetos elencou o não atendimento do Código de Edificações Gerais e do Plano Diretor Municipal. Dessa forma, existem justificativas legais para a cobrança realizada nos termos do art. 7°, da Lei 5.441/2013, quanto às gravidades I e II.

Desse modo, “[...] verificado que a motivação da Administração Pública exposta no ato impugnado para a cominação das sanções impostas à autora [apelante] corresponde à realidade dos fatos, não há que se falar em ilegalidade
[...]” (TJDF; Apelação n.º 07076.86-78.2020.8.07.0018; Ac. 138.6857; Relatora: Desª Ana Cantarino; Quinta Turma Cível; J 24/11/2021; PJe 29/11/2021).

Registro, ainda, que “[...] os atos administrativos ostentam presunção de legitimidade e de legalidade, pelo que a sua alteração pelo Poder Judiciário
demanda a demonstração de manifesta ilegalidade
ou de inequívoco abuso
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.264427-2/001, Relator: Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmaara Cível, J 25/08/2022, DJ 01/09/2022),
o que não se verifica nas cobranças alvo de questionamento neste apelo
.

Por fim, quanto à sucumbência, saliento que, ao contrário da sustentação da pessoa jurídica apelante, o Juiz fixou a verba honorária sobre o proveito econômico, que, por óbvio, corresponde ao proveito econômico na perspectiva de cada parte, ou seja, o proveito econômico, para a autora apelante, equivale ao valor da cobrança desconstituída (originariamente, R$61.693,24) e para o réu apelado, a importância remanescente das cobranças questionadas nesta lide, cuja higidez foi preservada (originariamente, R$18.742,63).

Destaco que a sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, também se mostra adequada, na medida em que faço, assim como o Julgador Singular,
um sopesamento entre o número de cobranças alvo de questionamento (no caso, três, sendo que a autora apelante obteve êxito na desconstituição de uma), assim como o valor das cobranças
.
Em suma, a sucumbência recíproca, “in casu”, não se estabeleceu exclusivamente pelo critério matemático nem apenas pelo número de pedidos, mas levando em conta os dois aspectos, o que me conduz, friso, a manter a repartição da sucumbência em igualdade de proporções.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
TASSO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(fls. 261/171), e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada
fls. 238/239V, integrada pela decisão de fl. 256, que julgou parcialmente procedente o pleito inaugural,
para desconstituir exclusivamente a cobrança oriunda da gravidade III, do art. 7º, da Lei n.º 5.440/2013. Por conseguinte, restaram mantidas as cobranças decorrentes das gravidades I e II, da mencionada legislação local.

Tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 5% (um por cento) sobre o proveito econômico respectivo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/08/2023 às 17:36:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47212903082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Eminentes Pares,

Rememoro que
trata-se de
recurso de apelação interposto
por
TASSO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
em face
da r. sentença que julgou parcialmente procedente
o pedido
para desconstituir, exclusivamente, a cobrança
promovida pelo Município de Vila Velha-ES,
oriunda da gravidade III, do art. 7º, da Lei n.º 5.440/2013, mantidas as cobranças decorrentes das gravidades I e II, da mencionada legislação local.

O
eminente Desembargador

Relator
Raphael Americano Câmara
,
negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos para melhor análise da documentação contida nos autos e, após debruçar-me sobre o feito,
acompanho integralmente o judicioso voto proferido pelo eminente Relator.

Compulsando os autos de origem, observa-se que a cobrança da contrapartida financeira com fundamento nas gravidades I e II restaram devidamente motivadas
n
os dispositivos legais previstos na Lei nº 5.440/2013
,
uma vez que indiscutível a irregularidade das construções apuradas pelo Município de Vila Velha-ES.

Além disso, coaduno-me com o entendimento exarado em primeiro grau e confirmado pelo eminente Desembargador Relator, de que, em relação a cobrança oriunda da gravidade III, do artigo 7º, da Lei nº 5440/2013, esta
não
foi
impugnada pelo Recorrido,
devendo ser mantida a decisão primeva.

Assim,
acompanho
o eminente
Desembargador
Relator

Raphael Americano Câmara
,
para
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo e
manter a sentença guerreada
fls. 238/239v, integrada pela decisão de fl. 256, que julgou parcialmente procedente o pleito inaugural,
para desconstituir, exclusivamente, a cobrança oriunda da gravidade III, do Art. 7º, da Lei n.º 5.440/2013. Por conseguinte, restaram mantidas as cobranças decorrentes das gravidades I e II, da mencionada legislação local, acrescido dos honorários advocatícios recursais.

É como voto.